Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-91.2022.8.11.0001
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033170-91.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ANTERIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. OMISSÕES INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa emitida contra arrematante judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegação de litigância de má-fé do recorrido;

(ii) saber se houve omissão e contradição quanto à cronologia dos protestos das
CDAs
em face da ciência formal da ordem judicial de desvinculação dos débitos;

(
iii
) saber se houve omissão sobre a suposta deficiência na indicação das inscrições imobiliárias pelo recorrido, que dificultaria o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação expressa sobre a litigância de má-fé não caracteriza omissão relevante, uma vez que a rejeição da tese autoral quanto à responsabilidade tributária já afasta, de forma implícita, a existência de má-fé.

4. A alegação de que os protestos ocorreram antes da ciência da ordem judicial de desvinculação é irrelevante, pois o fundamento da condenação reside na ilicitude do protesto baseado em débito inexigível à luz do
art
. 130,
p.u
., do CTN.

5. A eventual omissão na indicação das inscrições imobiliárias não justifica a responsabilização do arrematante por débitos pretéritos, sendo dever do ente público manter controle cadastral eficiente.

6. Ausentes os vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC, os embargos se revelam meramente interpretativos, não havendo fundamento para modificação do julgado.

7. Não se reconhece o
caráter
protelatório dos embargos, razão pela qual não se impõe a multa prevista no § 2º do
art
. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A omissão sobre alegação de má-fé é afastada quando o acórdão, ainda que implicitamente, reconhece a legitimidade da conduta processual da parte.

2. O protesto de CDA por débitos anteriores à arrematação judicial configura ato ilícito, independentemente da ciência formal da ordem de desvinculação, sendo inexigíveis tais créditos do arrematante.

3. A falta de indicação de todas as inscrições imobiliárias não transfere ao arrematante a responsabilidade tributária pretérita, cuja exigibilidade encontra-se afastada por disposição legal expressa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 317602899), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de Tiago Gomes de Souza, em razão do protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que a arrematação judicial configura modalidade de aquisição originária da propriedade, não se transmitindo ao arrematante a responsabilidade por débitos tributários anteriores à arrematação, os quais se sub-rogam no preço pago pelo bem, nos termos do
art
. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Além disso, reconheceu-se que o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa enseja dano moral in
re

ipsa
, sendo, portanto, dispensável a demonstração de prejuízo concreto.

Nas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa acerca da alegação de litigância de má-fé imputada ao embargado, fundamentada na suposta alteração da verdade dos fatos ao lhe atribuir, de forma inverídica, a reinserção de débitos anteriormente desvinculados.

Sustenta, ainda, que o julgado é omisso e contraditório ao não enfrentar, de maneira clara e específica, a cronologia dos protestos das
CDAs
nº 2182237 e 2000773, realizados em 28/12/2021, ou seja, em data anterior à expedição da ordem judicial de desvinculação proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, cuja ciência e cumprimento pela Administração Pública somente teriam ocorrido em 11/01/2022.

Argumenta, por fim, que houve omissão quanto à análise da alegação de que o imóvel arrematado possuía 14 (quatorze) cadastros municipais distintos, tendo o embargado indicado apenas uma inscrição imobiliária (01.3.23.021.0054.001) na ordem judicial trabalhista e em seu requerimento, o que, segundo alega, teria dificultado o cumprimento integral e imediato da referida ordem.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 321651359), nas quais sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por inexistência dos vícios apontados, afirmando que a insurgência
recursal
busca, em verdade,
rediscutir
o mérito da controvérsia já decidida.

Aduz, ainda, o
caráter
protelatório dos embargos, requerendo, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá.

Nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de utilização restrita, cabíveis exclusivamente nas hipóteses em que a decisão judicial contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Tais vícios devem ser corrigidos a fim de preservar a completude, coerência e inteligibilidade do julgado, não se prestando os aclaratórios à
rediscussão
do mérito da causa, tampouco à modificação do conteúdo decisório, salvo nas hipóteses
excepcionais
em que os efeitos infringentes decorram diretamente da superação dos vícios apontados.

No caso
sub

judice
, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, quanto: (i) à ausência de manifestação expressa sobre a alegação de litigância de má-fé do embargado; (
ii
) à cronologia dos protestos das Certidões de Dívida Ativa em relação à ciência formal do Município acerca da ordem judicial de desvinculação dos débitos; e (
iii
) à suposta omissão quanto à imputação de culpa ao embargado por não ter indicado todas as inscrições imobiliárias do imóvel arrematado.

Inicialmente, no que concerne à alegada omissão sobre a tese de litigância de má-fé, verifica-se que, de
fato
, o acórdão não enfrentou de forma expressa a referida alegação, embora esta tenha sido ventilada em contestação e reiterada em sede
recursal
.

Contudo, tal circunstância não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos, porquanto, ao reconhecer a legitimidade da pretensão deduzida pelo autor, especialmente no que se refere à inexigibilidade dos débitos tributários pretéritos e à indevida
negativação
de seu nome, o órgão julgador, ainda que de forma implícita, rejeitou a tese de má-fé processual.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022).

Além disso, o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no
art
. 371 do CPC, autoriza o magistrado a formar seu convencimento a partir das provas disponíveis, sendo suficiente a exposição das razões que embasam a conclusão adotada.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório levou à conclusão de que o embargado, após a arrematação judicial do imóvel, foi surpreendido com protestos de Certidões de Dívida Ativa alusivas a tributos anteriores à arrematação.

Tais exações, como é cediço, sub-rogam-se no valor pago na arrematação, nos termos do
art
. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sendo, portanto, inexigíveis do arrematante.

Assim, não se pode atribuir má-fé ao embargado por simplesmente buscar a tutela jurisdicional para afastar exigência fiscal manifestamente indevida, inexistindo qualquer conduta que evidencie alteração maliciosa da verdade dos fatos.

No tocante à suposta omissão e contradição na cronologia dos protestos e à ciência formal do Município acerca da ordem judicial trabalhista, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que os protestos estavam lastreados em créditos tributários anteriores à arrematação judicial e, portanto, inexigíveis do arrematante.

Ressaltou, ainda, que, independentemente da ciência formal da ordem judicial, incumbia ao Município zelar pela legalidade e regularidade de seus atos administrativos, especialmente em se tratando de medidas restritivas como o protesto de títulos.

O fundamento da responsabilidade do ente público, portanto, não repousa na violação de ordem judicial, mas sim na adoção de medida coercitiva com base em créditos inexigíveis, em afronta ao que dispõe o
art
. 130, parágrafo único, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1134), é pacífica no sentido de que a arrematação judicial configura forma de aquisição originária da propriedade, desonerando o arrematante de quaisquer débitos tributários pretéritos.

A propósito:

(...) 3. Nesse contexto, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.

4. Portanto, sendo direito do adquirente/arrematante receber o imóvel livre de ônus tributários, é legítima a expedição da certidão negativa de débitos tributários, tal como reconhecido pelo Tribunal de
origem.(...)
(STJ -
AREsp
: 929244 SP 2016/0146568-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2020)
(
g.n
)

Quanto à alegação de omissão referente à indicação incompleta das inscrições imobiliárias do imóvel arrematado, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, ao reconhecer que a responsabilidade pela cobrança de tributos inadimplidos anteriormente à arrematação não pode ser transferida ao arrematante, ainda que este não tenha indicado todas as inscrições imobiliárias.

A exigência de que o contribuinte identifique integralmente os
registros
fiscais do imóvel não afasta o dever do Município de manter controle eficiente de seus próprios cadastros, nem justifica a imposição de obrigações fiscais indevidas ao novo proprietário.

Ademais, não se pode admitir que eventual omissão na indicação cadastral sirva de justificativa para a prática de ato ilícito, como o protesto de débitos que, por força de lei, não podem ser exigidos do arrematante.

A responsabilidade tributária é regida por normas de ordem pública, insuscetíveis de alteração por conduta das partes.

Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão embargado
encontra-se
devidamente fundamentado, em consonância com jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
em decorrência de protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Do mesmo modo, o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional, não se mostrando exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, embora não mereçam acolhimento, os embargos não se revelam manifestamente protelatórios, tendo a parte embargante suscitado questões que, ao menos em tese, poderiam suscitar dúvida razoável quanto ao alcance da fundamentação adotada no acórdão recorrido.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, mas nego-lhes provimento, por não vislumbrar a existência de qualquer dos vícios previstos no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025